Tribunal: TJDFT
Processo: 0706924-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706924-21.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRA OESTE TERRAPLENAGEM ESCAVACOES E TRANSPORTES LTDA - EPP APELADO: GIOVANINI CROSARA LETTIERI Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] em face da sentença[2] que, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente, extinguira o cumprimento de sentença aviado por Terra Oeste Terraplenagem Escavações e Transportes Ltda - EPP e tendo sido apurado que, não exibira a exequente, ora apelante, o comprovante de pagamento das custas recursais na data da interposição do apelo, dia 29 de janeiro de 2025, configurando-se preparo inexistente, dada a comprovação tardia, pois coligira aos autos o respectivo comprovante de pagamento apenas no dia 31 subsequente[3], fora-lhe assinalado prazo para que realizasse o preparo na forma dobrada, recolhendo o equivalente ao já recolhido[4]. Devidamente intimada, a apelante não atendera ao chamamento, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para que realizasse o preparo na forma dobrada[5]. Fica patente, assim, que não fora consumado o recolhimento do preparo no momento do aviamento do apelo nem a apelante, instada a tanto, promoveu o recolhimento equivalente ao dobro do importe correspondente, consoante lhe era assegurado, recolhendo o equivalente ao já despendido, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com a guia de recolhimento das custas recursais, no ato da interposição do recurso, deve ser assegurado o apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo a apelante promovido o preparo na forma dobrada, ante a incompletude do preparo no ato da interposição do recurso, no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviaram em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo formulado deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Conquanto não conhecido o apelo, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais recursais, porquanto não fixada verba honorária na origem. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação ID Num 69627786 (fls.82/87). [2] Sentença ID Num 69627782 (fl.76). [3] Comprovante ID Num ID 69627787 (fl.88). [4] Despacho ID Num 70931353(fl.95). [5] Certidão ID Num 71642730 (fl.97).